Tribunal: TJES
Processo: 5009280-03.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Deserção
Data de julgamento: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009280-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDELL DE ALMEIDA DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus criminal impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática do crime de deserção, sob alegação de ausência de contemporaneidade, falta de fundamentação concreta e inexistência de risco à aplicação da lei penal militar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há constrangimento ilegal na prisão preventiva decretada em razão de suposto crime de deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva no processo penal militar exige indícios de autoria e materialidade, além de fundamento previsto nos arts. 254 e 255 do CPPM.

4. A ausência injustificada por prazo superior a oito dias configura, em tese, o crime de deserção previsto no art. 187 do CPM.

5. A não apresentação do desertor dificulta a persecução penal militar e justifica a medida para assegurar a aplicação da lei penal militar e a preservação da hierarquia e disciplina.

6. A deserção possui natureza permanente enquanto durar a ausência ilegal, o que afasta, em cognição sumária, a alegação de ausência de contemporaneidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível no crime de deserção quando presentes os requisitos legais e demonstrado risco à aplicação da lei penal militar.

2. A permanência da ausência ilegal mantém atual o fundamento cautelar em crime de deserção.

3. A preservação da hierarquia e da disciplina militares pode justificar a custódia cautelar nos termos do CPPM.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; CPPM, arts. 254, 255, 452 e 453; CPM, art. 187; CF/1988, art. 5º, LXI.

Jurisprudência relevante citada
: STM, Recurso em Sentido Estrito nº 7000038-26.2025.7.00.0000, Rel. Min. Guido Amin Naves, j. 10.04.2025, p. 30.04.2025; STM, Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000523-26.2025.7.00.0000, Rel. p/ Acórdão Min. Artur Vidigal de Oliveira, j. 26.02.2026, p. 13.04.2026; STM, Habeas Corpus Criminal nº 7000354-39.2025.7.00.0000, Rel. Min. José Barroso Filho, j. 21.08.2025, p. 16.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5009280-03.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDELL DE ALMEIDA DA SILVA

IMPETRANTE: JOAO PAULO RODRIGUES MACHADO
IMPETRADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - VARA DE AUDITORIA MILITAR

RELATOR: DES. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de
WENDELL DE ALMEIDA DA SILVA
face ao suposto ato coator praticado pelo Juízo de Direito da Vara de Auditoria Militar de Vitória/ES, que, nos autos do processo nº 0035312-73.2017.8.08.0024, decretou a segregação cautelar do paciente.

Os impetrantes sustentam, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da prisão preventiva decretada pela suposta prática do crime de deserção. Argumentam, para tanto, a ausência de contemporaneidade da medida, de fundamentação concreta e de risco efetivo à aplicação da lei penal militar, sobretudo porque os fatos remontam a outubro de 2017 e o paciente estaria atualmente estabelecido em Portugal, onde reorganizou sua vida e constituiu núcleo familiar.

Ao final, requerem, em sede liminar, a revogação da custódia cautelar, com a expedição do respectivo contramandado de prisão, ou, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas.

O pedido liminar foi indeferido mediante decisão acostada no ID 19663832.

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora no ID 19798466.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 20068616, pela denegação da ordem.

Pois bem. Em exame próprio da via estreita do
habeas corpus
,
entendo que a ordem deve ser denegada, por não se evidenciar, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a medida excepcional pretendida.

Com efeito, a prisão preventiva, enquanto providência cautelar de caráter excepcional, exige a presença concomitante do
fumus commissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, traduzido no risco que a liberdade do agente representa à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No âmbito da Justiça Militar, a prisão preventiva submete-se ao regime próprio previsto nos arts. 254 e seguintes do Código de Processo Penal Militar. Referido diploma exige, para a decretação da medida extrema, a presença dos pressupostos cautelares legalmente previstos, bem como a incidência de uma das hipóteses autorizadoras elencadas no art. 255 do CPPM, aplicáveis aos crimes militares. Confira-se:

Casos de decretação

Art. 255. A prisão preventiva, além dos requisitos do artigo anterior, deverá fundar-se em um dos seguintes casos:

a) garantia da ordem pública;

b) conveniência da instrução criminal;

c) periculosidade do indiciado ou acusado;

d) segurança da aplicação da lei penal militar;

e) exigência da manutenção das normas ou princípios de hierarquia e disciplina militares, quando ficarem ameaçados ou atingidos com a liberdade do indiciado ou acusado.

Desse modo, para a imposição da custódia cautelar, mostra-se necessária a demonstração dos pressupostos da cautelaridade, notadamente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como do perigo concreto decorrente da liberdade do agente.

No caso em exame, verifica-se que o paciente teria se ausentado, sem autorização, a partir de 20/10/2017. Nos termos do artigo 187 do Código Penal Militar, incorre no crime de deserção o militar que se ausenta, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por prazo superior a 8 (oito) dias.

Assim, em juízo de cognição sumária, observa-se que a ausência do paciente, em tese, teria ultrapassado o lapso legal necessário à configuração do delito, circunstância que ensejou a lavratura dos termos de inventário de bens da Fazenda Pública e de deserção.

À vista disso, o Ministério Público Militar requereu a decretação da prisão preventiva, ao fundamento de estarem evidenciados os requisitos de autoria e materialidade delitiva, conforme o Termo de Deserção juntado aos autos de origem.

O Juízo de origem, por sua vez, entendeu que a não apresentação do desertor para a regularização de sua situação militar dificultaria a instrução criminal e obstaria a aplicação da lei penal militar, razão pela qual decretou a prisão preventiva do paciente, com fundamento no art. 254, alíneas “a” e “b”, c/c art. 255, alíneas “d” e “e”, ambos do CPPM.

Corrobora esse entendimento a doutrina, ao afirmar que: “
A aplicação da lei penal militar estará ameaçada nos casos em que o acusado fuja, desapareça; portanto, diante de indícios de que isso possa ocorrer, para assegurar a aplicação da lei penal militar, será cabível a decretação da prisão preventiva
”. (Neves, Cícero Robson Coimbra. Manual de Direito Processual Penal Militar. Volume Único. 7. ed., rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2023).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal Militar tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão preventiva em hipóteses envolvendo crime de deserção, especialmente quando a medida se revela necessária à aplicação da lei penal militar e à preservação das normas e princípios de hierarquia e disciplina.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DESERÇÃO. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MONITORAMENTO DE PRISÕES. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. Recurso ministerial interposto contra o indeferimento de pedido de decretação de prisão preventiva de desertor. Não se pode olvidar que a prisão prevista nos arts. 452 e 453 do CPPM tem natureza diversa daquela prevista nos arts. 254 e 255 do mesmo diploma legal, e, em determinados casos, se faz necessária a decretação da prisão preventiva, cujo mandado confere maior alcance e efetividade para a garantia da aplicação da lei penal militar e para a manutenção das normas e dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. É cediço que a Administração Militar deve continuar empregando todos os meios legais para a captura do trânsfuga, mas não pode prescindir da possibilidade do indiciado também ser capturado pelos órgãos de segurança pública ou sua localização ser alvo de denúncias de qualquer pessoa, por força de inscrição no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões, do Conselho Nacional de Justiça. Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão por maioria.

(STM - Recurso em Sentido Estrito nº 7000038-26.2025.7.00.0000 – Relator: Guido Amin Naves, Data de Autuação: 27/01/2025, Data de Julgamento: 10/4/2025, Data de Publicação: 30/4/2025) - destaquei

A jurisprudência da Corte Castrense também tem afastado a tese de ausência de contemporaneidade em casos de deserção, diante da natureza permanente do delito enquanto perdurar a ausência ilegal:

DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DESERÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA. PRISÃO DECORRENTE DO TERMO DE DESERÇÃO. INCLUSÃO NO BANCO NACIONAL DE MEDIDAS PENAIS E PRISÕES. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] A prisão fundamentada no art. 452 do CPPM possui natureza executiva e decorre da própria consumação do crime propriamente militar, diferenciando-se da natureza cautelar da prisão preventiva. 7. A inserção do nome do desertor no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP) é viável mediante decisão judicial que fundamente a prisão no art. 452 do CPPM, em harmonia com o art. 5º, LXI, da Constituição Federal, sendo desnecessário o uso da prisão preventiva para este fim administrativo-judicial. 8. A deserção é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo enquanto durar a ausência ilegal, o que afasta a tese de ausência de contemporaneidade para a restrição da liberdade. 9. A prisão do desertor constitui condição de procedibilidade para a ação penal militar, sendo indispensável para a sua reinclusão e posterior inspeção de saúde. [...]

(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000523-26.2025.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 26/02/2026, Data de Publicação: 13/04/2026) -
destaquei

No caso concreto, a alegada ausência de contemporaneidade não se revela suficiente, ao menos neste exame perfunctório, para afastar a necessidade da medida cautelar. Isso porque, em se tratando do crime de deserção, a permanência da ausência injustificada projeta seus efeitos no tempo, de modo que o lapso transcorrido desde o início da conduta não descaracteriza, por si só, a atualidade dos fundamentos da segregação.

Ademais, a não apresentação do paciente à Administração Militar, ao que consta dos autos, ainda obsta a regularização de sua situação funcional e a própria incidência da persecução penal militar, circunstância que confere atualidade ao risco à aplicação da lei penal castrense e à preservação dos princípios de hierarquia e disciplina.

Ainda nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE DESERÇÃO. LEGALIDADE DA MEDIDA. HIERARQUIA E DISCIPLINA MILITARES. DENEGAÇÃO DA ORDEM. DECISÃO POR MAIORIA. [...] 3. A prisão preventiva é cabível se há prova do fato delituoso e indícios de autoria, conforme os requisitos do art. 254 do Código de Processo Penal Militar. 4.
A decretação da prisão preventiva também se fundamenta na segurança da aplicação da lei penal militar e na manutenção das normas e dos princípios de hierarquia e de disciplina militares, de acordo com o art. 255 do CPPM. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar e do Supremo Tribunal Federal admite a prisão preventiva em crimes militares, mesmo na fase inquisitorial, para garantir a aplicação da lei penal e a manutenção da hierarquia e da disciplina
. [...]

(Superior Tribunal Militar. Habeas Corpus Criminal nº 7000354-39.2025.7.00.0000. Relator: Ministro José Barroso Filho. Data de Julgamento: 21/08/2025, Data de Publicação: 16/09/2025) — destaquei.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em denegar a ordem.